Tribunal: TJDFT
Processo: 0749902-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749902-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: BEATRIZ DO CARMO AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do processo no 0702294-05.2020.8.07.0004, que indeferiu pedido de utilização do sistema SIMBA e consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) no cumprimento de sentença. Eis a r. decisão agravada: “Indefiro os pedidos ID247707569 da parte exequente, tendo em vista que: 1)O SIMBA tem a sua utilização caracteristica temerária, pois este Juízo não defere bloqueios de cartões de crédito, uma vez que poderá atingir movimentações financeira de terceiros, estabelecimentos financeiros que utilizam dos créditos do cartão, que não têm relação direta com a dívida dos autos. 2) CS-Bacen é desnecessário, tendo em vista a utilização do SISBAJUD nos autos, que informa contas ativas dos executados e suas movimentações financeira. Promova exequente o andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de retorno ao arquivo provisório ID102788613.” O agravante sustenta que, apesar das diversas diligências realizadas por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, não foi possível localizar bens suficientes para a satisfação do crédito, havendo indícios concretos de ocultação patrimonial pela executada. Afirma que a medida requerida é excepcional e necessária para garantir a efetividade da execução, diante da conduta dolosa da devedora. Destaca que “É sabido que o ordenamento jurídico somente não veda a utilização do SIMBA ou de outros mecanismos de cooperação institucional quando há indícios concretos de fraude ou de ocultação patrimonial exatamente o que se verifica neste caso.” E “Negar sua adoção significa, na prática, aceitar que o devedor possa blindar seu patrimônio e manter-se impune diante de uma condenação judicial, o que contraria frontalmente os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual.” A fundamentação jurídica do recorrente repousa nos arts. 1.015, parágrafo único, e 139, IV, do CPC, alegando que o magistrado possui poderes para determinar medidas necessárias à efetividade da execução, especialmente diante de indícios de fraude. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada, autorizando a pesquisa via SIMBA, bem como a expedição de ofício ao Banco Central (CCS) para identificação de vínculos financeiros. Preparo no ID 78335827. Instado quanto a legitimidade recursal, esclareceu que a indicação do nome do advogado como agravante ao invés da parte fora mero erro material. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator